Tribunal: STF
Processo: AI 501885
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Permissivo
constitucional e artigos violados. Não indicação. Inteligência do
art. 321 do RISTF. Fundamentação deficiente. Agravo regimental não
provido. Não se admite RE que não indique o dispositivo
constitucional que o autorize, tampouco as normas constitucionais
que teriam sido violadas pelo acórdão recorrido.
2. RECURSO.
Agravo. Regimental. Recurso extraordinário não admitido. Tentativa
de corrigir o vício da inadmissibilidade. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.